Tribunal: TJDFT
Processo: 0702958-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702958-23.2022.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: PROVINCIA CARMELITANA DE SANTO ELIAS D E S P A C H O O DISTRITO FEDERAL opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acordão de ID 50247565. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de setembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator